Tribunal: CARF
Processo: 16682.901761/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2007
RECEITAS FINANCEIRAS. FASE PRÉ-OPERACIONAL. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
A legislação fiscal permite o diferimento das receitas financeiras inferiores às despesas financeiras enquanto a pessoa jurídica se encontra em fase pré-operacional. Constatado o pagamento a maior de estimativa, reconhece-se o crédito e homologa-se a compensação até o limite do valor disponível.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.901761/2014-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.251 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
TERNIUM BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
RECEITAS FINANCEIRAS. FASE PRÉ-OPERACIONAL. PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
A legislação fiscal permite o diferimento das receitas financeiras inferiores às
despesas financeiras enquanto a pessoa jurídica se encontra em fase pré-
operacional. Constatado o pagamento a maior de estimativa, reconhece-se o
crédito e homologa-se a compensação até o limite do valor disponível.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para reconhecer o crédito pleiteado e homologar as compensações realizadas até o limite
do crédito disponível. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-006.242, de 19 de outubro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 16682.901746/2014-54, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.901761/2014-01
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.251 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901761/2014-01

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
Versa o presente processo sobre Declaração de Compensação através da qual a
interessada pleiteia compensar crédito que alega possuir decorrente de pagamento indevido ou a
maior de estimativa de CSLL.
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório, não reconheceu o crédito
pleiteado, com base no Relatório de Intervenção do Usuário (documento extraído do PA
16682.72.0362/2013-51), que procedeu a intimação do contribuinte para apresentação de
documentos contábeis, planilhas e demais esclarecimentos que pudessem comprovar o indébito.
Cientificada do referido Despacho Decisório, a interessada apresentou
Manifestação de Inconformidade, na qual alega, em síntese, que:
• O “mérito” da origem do crédito é incontroverso, eis que escorado em posição
firmada pela própria RFB em Solução de Consulta;
• O indeferimento da DCOMP, assim, se fundamentou em suposto erro cometido pela
interessada no procedimento de apuração / liquidação do crédito;
• Trata-se, portanto, de análise estritamente probatória, isto é, de verificação dos
critérios utilizados para apurar seu Ativo Diferido em sua fase pré-operacional, a
partir do confronto: [(despesas financeiras – receitas financeiras) – despesas pré-
operacionais];
• A demonstração da movimentação relacionada à composição do saldo do Ativo
Diferido do ano-calendário 2007(sic), que permite concluir que os recolhimentos foram
indevidos, foi bem identificada no Termo de Intimação no 515/2014);
• Nesta oportunidade, demonstrará que possui (e já apresentou à RFB) o controle da
apuração de seu Ativo Diferido durante o período pré-operacional em perfeita
consonância com o disposto na Solução de Consulta SRRF07/Disit no 21, de
11/02/2010, de forma que é perfeitamente possível a identificação do confronto entre
receitas e despesas financeiras antes de sua composição com as demais despesas
operacionais, conforme pretendeu verificar a própria fiscalização;
• Apenas para reforçar o ponto da interessada, é de se ressaltar que para outros anos-
calendário, houve o reconhecimento dos créditos de mesma origem pela RFB
(pagamento indevido / a maior de estimativas em fase pré-operacional), com a
chancela das planilhas de apuração apresentadas para cada ano e homologação das
compensações declaradas, o que demonstra a correção do procedimento adotado;
• Atendendo ao que então fora indicado no Termo de Intimação no 515/2014, a
interessada apresenta planilha em anexo, que contém a apuração detalhada, mês a
mês, de período em que esteve em fase pré-operacional, no qual é possível identificar a
variação de seu Ativo Diferido, com a segregação das contas contábeis referentes às i)
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.251 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901761/2014-01

receitas financeiras (331105), ii) despesas financeiras (431106) e iii) receitas pré-
operacionais (610002);
• Toda a movimentação da planilha está amparada, como já indicado, nos balancetes
já entregues à RFB quando da resposta aos Termos de Intimação anteriores, conforme
reconhece a própria fiscalização no Termo de Intimação no 515/2014, fl. 622/623,
razão pela qual se evita nova juntada para que não se acumulem documentos em
duplicidade dificultando a análise do processo;
• Não há, portanto, nenhum risco de que a interessada “estaria se beneficiando em
duplicidade no ano-calendário 2007 (sic) ao não apresentar suas receitas financeiras à
tributação e, nos anos posteriores, quando do início de suas atividades, ao amortizar as
despesas pré-operacionais em sua totalidade, reduzindo indevidamente o lucro
líquido”, como alega a fiscal autuante a fl. xxx do Processo no 16682.720362/2013-61;
• Isso porque resta demonstrado, pela documentação apresentada, que a apuração do
Ativo Diferido já era realizada pela interessada a partir do saldo líquido (positivo ou
negativo) de suas receitas e despesas financeiras, que eram transportadas para a
apuração final das despesas pré-operacionais;
• Não há que se falar, desta forma, em dedução exclusiva das despesas financeiras,
adicionadas às despesas operacionais, que posteriormente amortizariam de forma
indevida o lucro líquido futuro. Esse “aproveitamento duplo” que indica a fiscalização
não existe, e só poderia ser fruto de um equívoco infantil da interessada, que não
aconteceu, não apenas porque os documentos acostados demonstram o confronto
prévio das receitas x despesas financeiras, como também as próprias homologações de
outras DCOMP de outros períodos com o mesmo racional demonstram que a questão
passa apenas de verificação de registros contábeis, mas nunca pela inexistência do
crédito;
• Entende a interessada, desta forma, ter apresentado toda a documentação de suporte
para indicar a correta formação do saldo do ativo diferido, sendo evidente a formação
de um saldo inicial decorrente de despesas financeiras já reduzidas das receitas
financeiras que, aí sim, foi transportado para o confronto com as despesas
operacionais para formar saldo do ativo diferido contabilizado;
• Requer que acolha a presente manifestação de inconformidade para homologar a
compensação pleiteada.

Ao julgar o caso, a DRJ manteve o indeferimento do crédito, basicamente
corroborando com os fundamentos da autoridade fiscal.
Cientificada da decisão de primeira instância, inconformada, a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário.
Em sede de recurso, apresenta, em síntese, as seguintes razões:
i.
Argumenta que já demonstrou possuir o controle de apuração de seu Ativo
Diferido durante o período pré-operacional, de forma que é perfeitamente
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.251 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901761/2014-01

possível a identificação do confronto entre receitas e despesas financeiras
antes de sua composição com as demais despesas operacionais;
ii.
Esclarece que para o ano-calendário analisado, em obediência ao que
determinava o inciso V do art. 179 da Lei 6.404/1976, adotou os seguintes
procedimentos contábeis:
(a) a partir do mês de maio os dispêndios com “estudos, projeto e detalhamentos”
deixaram de receber lançamentos na conta 133100, permanecendo estático o saldo de
R$ 4.209.832,55 desde então;
(b) a partir do mês de outubro os dispêndios com “Encargos Financeiros - Pré-
Operacionais” deixaram de receber lançamentos na conta 133200, permanecendo
estático o saldo de R$ 1.760.104,35 desde então; e
(c) a partir do mês de outubro as receitas com “Redução Desp.Pre-Operac. - Jrs. s/Aplic.
Financ.” deixaram de receber lançamentos na conta 133300, permanecendo estático o
saldo credor (retificador do Ativo Diferido) de R$ 1.576.740,17 desde então.
iii.
Aduz que com a mudança retro mencionada passou, a partir do mês de
outubro de 2006, a concentrar os registros financeiros pré-operacionais
(dispêndios – receitas) na conta “133000 Gastos de Organização e
Administração” (Ativo Permanente/Não Circulante) utilizando como apoio
a conta “610002 Transferência p/ Diferido – Gastos c/ Org.e Adm” (Conta
Transitória);
iv.
Assevera que os efeitos contábeis líquidos decorrentes do confronto entre
Dispêndios
e
Receitas
(financeiras
e
pré-operacionais)
foram,
mensalmente, transferidos a crédito da conta 610002 (Conta Transitória) e
a débito da conta 133000 (Ativo Diferido) de forma que o resultado
contábil apurado no ano foi “0” haja vista que o destino dos saldos
transferidos visava à formação do Ativo Diferido.
v.
Em seguida, apresenta algumas demonstrações que serão apreciadas no
voto.
É o relatório.

Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.251 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901761/2014-01

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo
Administrativo Fiscal, previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela
qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente caso refere-se à contabilização de
receitas financeiras em período pré-operacional, que teriam gerado um
pagamento indevido de estimativa de IRPJ.
Segundo a recorrente, com base na Solução de Consulta SRRF07/Disit no
21/2010, as empresas tributadas com base no lucro real em fase pré-
operacional deveriam registrar, no ativo diferido, o saldo líquido negativo
entre receitas e despesas financeiras. Sendo positiva, tal diferença
diminuiria o total das despesas pré-operacionais registradas. Somente
eventual excesso remanescente deveria compor o lucro líquido do
exercício.
Em sede recursal, a recorrente visa demonstrar que na Planilha de
Controle Diferido (e-Fls. 138 e ss), as Receitas Financeiras
contabilizadas na Conta Redutora 133300, possuíam a seguinte
composição:
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.251 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901761/2014-01

Obs.: os valores das Receitas Financeiras foram creditados na referida Conta
Redutora “133300” a débito de bancos, conforme atestado pela Agente Fiscal no
“Relatório de Intervenção do Usuário”, folha já citada.
Aduz que a partir de outubro de 2006 modificou o seu procedimento
contábil de registro das Receitas levando a débito da conta 133000 tão-
somente o efeito líquido do confronto entre “Dispêndios e Receitas”.
Apresenta a seguinte composição da movimentação na Planilha de
Controle Diferido:

Informa que os valores descritos na linha “Transferência Para o Ativo
Diferido” da Planilha estão registrados no livro razão. Aduz que os
efeitos da Receita Financeira sobre o Ativo Diferido de janeiro a
setembro, que montam R$ 1.105.455,64, foram validados no processo de
fiscalização, e que são objeto do contraditório somente as Receitas
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.251 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901761/2014-01

Financeiras e seus respectivos registros referentes aos meses de outubro,
novembro e dezembro.
Em seguida, a recorrente faz o seguinte confronto entre a análise do
Relatório de Intervenção e os documentos apresentados:
3.12. A seguir, a RECORRENTE passará a confrontar a análise da Agente Fiscal
com os documentos já apresentados e a sua real essência. No “Relatório de
Intervenção do Usuário” (fl. 246), a Servidora alega que as Receitas Financeiras
montam em R$ 12.336.384,01 sendo de Janeiro a Setembro, lançadas na Conta
Redutora 133300 no total de R$ 1.105.522,24 (fl. 245) e o restante, alega, não
reduziram o Ativo Diferido, inverdade já provada no item 3.6, acima.
3.13. O total da Receita Financeira apurada pela Agente Fiscal possui a seguinte
composição cujos documentos estão indicados no parágrafo anterior:

3.14. Façamos, agora, o confronto entre estes números e aqueles registrados no
Ativo Diferido pela RECORRENTE conforme comprovado no item 3.6:

Obs.: verifica-se claramente que as Receitas Financeiras, a partir de outubro,
passaram a deduzir as Despesas Pré-Operacionais antes da sua transferência para
a conta 133000 (Ativo Diferido), sendo irrelevante caso houvesse sido registrada
a redução em conta específica no ativo como alega a Agente Fiscal. A diferença
da Receita Financeira de R$ 1.290.136,06 foi, em períodos posteriores, ainda em
fase pré-operacional, ajustada ao Ativo Diferido.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.251 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901761/2014-01

3.15. Por fim, analisemos de forma global as contas que compõe o Ativo
Diferido (a exemplo do que fez a Agente Fiscal, conforme consta no “Relatório
de Intervenção do Usuário” fls. 245), sua a movimentação e consequente
evolução das contas: “133000 Gastos de Organização e Administração” “133100
Estudos, Projetos e Detalhamento”, “133200 Encargos Financeiros - Pré-
Operacionais” e “133300 Redução Desp.Pre- Operac. - Jrs. s/Aplic. Financ.”
com base nos documentos referenciados no item “3.6” e nos DOCs. 3 e 4.
Façamos uma comparação de resultados entre as duas metodologias:

Obs: movimentação das demais contas, conforme Lançamentos no Livro Razão e
na Planilha de Movimentação do Ativo Diferido (fls. 4, 5, 6).
3.16. Face ao exposto, revelam-se severas as incorreções de avaliação por parte
do Agente Fiscal em especial as que constam, ainda, no “Relatório de
Intervenção do Usuário” fl. 238 a 248:
(a) a alegação de que a DIPJ retificadora não apresentou modificação (fls.
243/244) nos valores informados do Ativo Diferido é totalmente descabida haja
visto que, como se demonstrou neste RECURSO, os valores estão corretos e não
carecem de modificação; e
(b) a alegação de que a quantia de R$ 9.934.048,66 (fls. 246) deveria reduzir o
Ativo Diferido não subsiste aos fatos de tudo que se provou neste RECURSO;
seria punir a contribuinte duas vezes: (i) pelo pagamento indevido de IRPJ e
CSLL e (ii) extinção no futuro de despesas enquadradas à perfeição no conceito
de dedutibilidade.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.251 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901761/2014-01

3.17. Ressalte-se que toda a movimentação da planilha está amparada, como já
indicado, nos balancetes entregues à RFB quando da resposta aos Termos de
Intimação anteriores, conforme reconhece a própria fiscalização no Termo de
Intimação no 515/20141.
3.18. Não há, portanto, nenhum risco de que a RECORRENTE “estaria se
beneficiando em duplicidade no ano-calendário 2006 ao não apresentar suas
receitas financeiras à tributação e, nos anos posteriores, quando do início de suas
atividades, ao amortizar as despesas pré-operacionais em sua totalidade,
reduzindo indevidamente o lucro líquido”, como alega a fiscal autuante à fl. 573
do Processo no 16682.720362/2013-51.
3.19. Isso porque resta demonstrado que a apuração do Ativo Diferido tinha em
destaque a conta redutora “133300 Redução Desp.Pre-Operac. - Jrs. s/Aplic.
Financ.” mas, a partir de outubro, a RECORRENTE passou a considerar o saldo
líquido (positivo ou negativo) de suas receitas e despesas financeiras, que eram
transportadas para a apuração final das despesas pré-operacionais. Ambos os
procedimentos (registro da Receita Financeira em conta redutora do ativo ou
registro das Despesas Pré-operacionais deduzidas das Receitas Financeiras) são
igualmente válidos e profundamente em harmonia com o que esclarece a Solução
de Consulta SRFF 07/Disit no 21, de 11.02.2010.
3.20. Não há que se falar, desta forma, em dedução exclusiva das despesas
financeiras, adicionadas às despesas operacionais, que posteriormente
amortizariam de forma indevida o lucro líquido futuro. Esse “aproveitamento
duplo” indicado pela fiscalização não existe, não apenas porque os documentos
acostados demonstram o confronto prévio das receitas x despesas financeiras,
como também as próprias homologações de outras DCOMP de outros períodos
com o mesmo racional demonstram que a questão passa apenas de verificação de
registros contábeis, mas nunca pela inexistência do crédito.
3.21. Entende a RECORRENTE, desta forma, ter apresentado toda a
documentação suporte para indicar a correta formação do saldo do Ativo
Diferido, sendo evidente que a sua formação decorre, a partir de outubro, de
despesas financeiras já reduzidas das receitas financeiras que, aí sim, foram
transportadas para o confronto com as demais despesas operacionais para formar
o saldo do ativo diferido contabilizado.
Pois bem.
Analisando-se os autos, verifica-se que o acórdão recorrido basicamente
corroborou com os argumentos do Relatório de Intervenção que
fundamentou o Despacho Decisório, sem atentar-se para as
especificidades do caso.
Tem-se aqui, de fato, uma complexa controvérsia contábil a fim de se
verificar se a recorrente contabilizou corretamente a formação do ativo
diferido.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.251 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901761/2014-01

Entretanto, penso que a controvérsia do presente caso trilhou para um
caminho distinto do objeto da presente lide, qual seja, o crédito de
pagamento indevido ou a maior de estimativa.
Parece-me incontroverso, inclusive pelo relatório fiscal, que as receitas
financeiras não deveriam compor o resultado tributável do período em
que incorridas.
Assim sendo, concordando ou não com a contabilização do ativo diferido
pela recorrente, entendo que o crédito de pagamento indevido ou a maior
do presente caso torna-se completamente devido, na medida em que as
receitas financeiras não deveriam compor o resultado.
Por outro lado, em caso de discordância da contabilização pela
recorrente, caberia à autoridade administrativa realizar a fiscalização do
ativo diferido da empresa, a fim de que não haja redução indevida do
lucro. Ademais, a fiscalização sequer comprovou que isso tenho
ocorrido.
Desse modo, conclui-se que afastada a premissa utilizada pela
fiscalização para denegar o direito vindicado, tem-se que o crédito
pleiteado pela contribuinte torna-se completamente devido, em razão da
possibilidade de levar ao ativo diferido o saldo líquido negativo entre
receitas e despesas financeiras.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso para reconhecer o crédito pleiteado e homologar as compensações realizadas até o limite
do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.251 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901761/2014-01

Fl. 353
DF CARF MF
Original